Tribunal: CARF
Processo: 10235.001120/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001120/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.147 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
MAX SILVA GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA.
Mesmo que não conste da petição o reconhecimento da assinatura aposta e que
o Contribuinte não tenha adotado a cautela apresentar documentos de
identificação, a impugnação deve ser conhecida caso estejam presentes
elementos suficientes para identificação do contribuinte como signatário da
petição de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte em que se discute a admissibilidade da
impugnação e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos para novo julgamento pela Delegacia Regional de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.535,59, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.214,00, dedução indevida de
despesa com instrução no valor de R$ 3.206,00 e dedução indevida com dependente no valor de
R$ 7.020,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001120/2009-71
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001120/2009-71

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o auto de infração deve ser lavrado no local da verificação da infração. Uma
vez lavrado em outro local ou repartição, não haverá auto de infração, pois
deixará de existir a constatação no momento indicado;
b) teve o princípio do contraditório e da ampla defesa cerceado, uma vez que não
recebeu a intimação;
c) se o Agente Fiscal não apresentar o fato jurídico tributário, o auto de infração
será nulo pela falta de correlação lógica entre o fato e a norma infringida.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração emitida pela instituição de ensino (fls. 21).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
de no 01-21.634 – 5a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que, após quatro infrutíferas tentativas de intimar o Recorrente para apresentar
identificação de autenticidade da assinatura constante na peça impugnatória, não restou outra
alternativa se não deixar de conhecer da impugnação, tendo em vista a impossibilidade de se
verificar a legitimidade da impugnação.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não recebeu as quatro intimações alegadas;
b) o Agente Fiscal não apresenta o fato jurídico tributário, relacionando-o por
meio de provas irrefutáveis;
c) a Receita não o instruiu da maneira adequada que os documentos deveriam ter
firma reconhecida;
d) o Agente Fiscal recebeu a impugnação e não encaminhou o processo com
todos os documentos.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido na parte em que se discute o
conhecimento da impugnação pela Delegacia Regional de Julgamento a quo.
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo, a C. Turma
Julgadora a quo não conheceu da impugnação, por entender haver dúvida de que a assinatura
aposta na petição de impugnação pertencia ao ora Recorrente.
De fato, não consta da petição o reconhecimento de firma e o ora Recorrente não a
instruiu com os necessários documentos de identificação. Da mesma forma, é verdade que, para
sanar a ausência de comprovação da assinatura, os autos do presente processo administrativo
foram remetidos para a Unidade de Origem, que tentou notificar o ora Recorrente por via postal
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001120/2009-71

e, após quatro tentativas infrutíferas, fez publicar edital para notificá-lo a sanar a apontada
irregularidade.
Dessa forma, diante do não atendimento da notificação pelo ora Recorrente, a C.
Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhecer da impugnação.
Entretanto, entendo que a decisão consiste em excesso de formalismo não exigido
pela legislação aplicável ao processo administrativo tributário e que não se justifica no caso em
tela, tendo em vista que está suficientemente legível o nome completo do ora Recorrente na
impugnação. Ademais disso, é possível verificar que a assinatura aposta na impugnação é
exatamente a mesma constante do aviso de recebimento de fls. 23.
Desse modo, entendo que a impugnação do ora Recorrente deveria ter sido
conhecida 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém,
devendo ser anulado o acórdão no 01-21.634 – 5a Turma da DRJ/BEL, para novo julgamento
enfrentando as razões de fato e de mérito expostas pelo ora Recorrente em sua impugnação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte em que se discute a admissibilidade da impugnação e, no mérito, dar-lhe provimento
para anular a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos para novo
julgamento pela Delegacia Regional de Julgamento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital